Tribunal: TJES
Processo: 5001528-45.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-10-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001528-45.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RECORRIDO: WARLEY ALMEIDA DE SOUZA
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O RELATOR
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Recurso conhecido, por preencher os pressupostos de admissibilidade.
Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. REVISÃO CONTRATUAL NO TOCANTE À COBRANÇA DE TARIFAS. SENTENÇA QUE OBSERVOU AS TESES FIXADAS PELO STJ QUANTO À LEGALIDADE E PONTUAIS ABUSIVIDADES NA COBRANÇA DE TARIFAS ANEXAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO AUTOMOTIVO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Insurge-se o Banco Recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o Recorrente à restituição dos valores cobrados a título de “Tarifa de Cadastro” (parcialmente) e “Tarifa de Avaliação de Bens”.
2. Da análise dos fundamentos recursais, verifico que não assiste razão ao Recorrente, uma vez que a sentença de origem observou as teses fixadas pelo STJ quanto à legalidade/ilegalidade na cobrança das tarifas anexas aos contratos de financiamento automotivo, sendo certo que, quanto aos item cuja abusividade foi reconhecida pelo Juízo a quo, de fato, denota-se patente abusividade quanto ao patamar da “Taxa de Cadastro” cobrada pelo Recorrente (a superar a média do mercado, conforme levantamento do BACEN), bem não demonstra o Recorrente a prestação de serviço que justifique a inclusão da “Taxa de Avaliação de Bens” (não bastando as fotos juntadas as autos para comprovação da prestação desse serviço, inexistindo relatório pormenorizado constando as condições e características do veículo aferidos a partir de vistoria), denotando-se, com efeito, a irregularidade dessas cobranças, não merecendo reparos a sentença vergastada.
3. Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE provimento, para manter incólume a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95)
.
4. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

JOÃO FELIPE CALMON NOGUEIRA DA GAMA
JUIZ LEIGO
Documento assinado eletronicamente
VOTO
Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
JUIZ DE DIREITO
Documento assinado eletronicamente

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.